Tribunal: TJDFT
Processo: 0035346-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035346-81.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A RECORRIDO: RICARDO BRAGA MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. I – A alegada demora da Administração Pública na expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora-ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. II – Diante da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar o imóvel, a pretensão indenizatória por danos materiais procede, cujo termo final, na presente demanda, corresponde à data da imissão do comprador na posse do imóvel por decisão judicial. III – A cláusula penal moratória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes da mora da vendedora quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Acumular cláusula penal moratória de 0,5% sobre o preço atualizado do imóvel, por mês de atraso, e mais lucros cessantes, postulados com fundamento em aluguel, significa indenizar o comprador duas vezes pela mesma mora. Mantida a aplicação apenas da cláusula contratual, nos termos dos REsp’s 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970). IV – Reconhecida a sucumbência recíproca, cada litigante deve arcar com o pagamento das despesas processuais, proporcionalmente ao que decaiu, art. 86, caput, do CPC. V – Apelação da Incorporadora-ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Civil: a) artigos 252, 253, 254, 255 e 257, defendendo ser incabível a condenação ao pagamento de indenização pelo atraso na entrega do imóvel, porquanto ajuizada ação de rescisão do contrato. Argumenta que caberia ao recorrido exigir a resolução contratual ou a reparação de danos, mas não ambas; b) artigo 413, sustentando ser devida a redução da cláusula penal, porquanto seria excessivamente onerosa. Subsidiariamente, pugna para que o encargo incida sobre a quantia paga pelo recorrido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 252, 253, 254, 255 e 257, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “A eventual rescisão do contrato na ação no 0736252-59.2018.8.07.0001, proposta pelo apelante-autor, não exclui o direito à indenização pelo atraso na entrega do imóvel, pois, se cumprido o prazo ajustado entre as partes, o comprador poderia usufruir do imóvel desde 26/09/16, por isso não há a alegada incompatibilidade entre os pedidos”, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. VIOLAÇÃO À CF. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 421 E 422 DO CC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 4. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 5. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL ENSEJADORA DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM REPARATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da possibilidade da devolução de todas as parcelas pagas, desde que a vendedora seja responsável pela rescisão do contrato. Esse entendimento foi consolidado na Súmula 543 do STJ. 4. O atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda acarreta a condenação da promitente vendedora ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguéis, que deixariam de ser pagos ou que poderia o imóvel ter rendido. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao dever de indenizar, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 7. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1834537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 413 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024